Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0722109-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso Administrativo interposto por ALVARO PEREIRA IACCINO (Id 1400230) contra a decisão do Corregedor de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Id 1386049) que, na Representação por Excesso de Prazo em desfavor da Juíza de Direito JORGINA DE OLIVEIRA CARNEIRO E SILVA ROSA, julgou improcedente o pedido e determinou o arquivamento do feito. O recorrente opôs embargos de declaração em face da decisão, reprisando as alegações da inicial quanto à necessidade de que fossem os autos, de plano, encaminhados ao substituto legal, o que deveria ser feito para a Vara de numeração imediatamente superior àquela em que titular a requerida, nos termos do art. 48 da LOJDFT. Requer ao final que seja a decisão completada com o encaminhamento dos autos no sentido apresentado. O Corregedor recebeu os embargos como recurso administrativo e determinou a remessa dos autos à Presidência para prosseguimento (Id 1510542), o que gerou o presente recurso. É o relatório. O recurso administrativo contra ato do Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é cabível perante este Conselho Especial, no exercício das funções administrativas desta Corte de Justiça, nos termos do art. 363, I, do RITJDFT. No entanto, embora cabível, o recurso administrativo é inadmissível, pois o recorrente pretende a reforma de questões eminentemente jurisdicionais através de via administrativa. Além disso, não há indícios de falta funcional que justifiquem a presente reclamação disciplinar. O recurso deve ser desprovido liminarmente. Conforme se observa dos autos, o recorrente apresentou Representação por Excesso de Prazo contra a juíza JORGINA DE OLIVEIRA CARNEIRO E SILVA ROSA, titular do 1a Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, devido decisão proferida, em 16 de março de 2020, quando afirmou suspeição para atuar no processo 0703402-33.2020.8.07.0016. Alega que a magistrada deveria ter determinado a remessa imediata do feito ao substituto legal, nos termos em que preconiza o art. 146, § 1o, do Código de Processo Civil. Aduz que, até a data da distribuição deste procedimento, dia 10 de março de 2022, o processo permanecia no mesmo juizado, o que configuraria o alegado excesso de prazo. Ressalta que, além do citado artigo do CPC, o art. 48 da Lei de Organização Judiciária do TJDFT – LOJDFT, também dispõe sobre o regime de substituição legal, no âmbito da Justiça do DF. A Magistrada, em sua manifestação (Id 1318239), afirmou que o feito se trataria de “mais uma dentre várias petições, reclamações, impropérios e agressões perpetradas pelo requerente contra a sua pessoa” e, no mérito, ressaltou a inexistência de excesso de prazo ou morosidade. Asseverou que afirmou sua suspeição por motivo de foro íntimo, em 16.3.2020, ocasião em que determinou o envio dos autos ao seu substituto legal no mesmo juizado, tendo em vista que sua suspeição pessoal não acarreta a modificação de competência do juízo. De fato, a suspeição é de caráter subjetivo, em razão de laços com as partes ou seus advogados, que podem comprometer a isenção no julgamento. A afirmação de suspeição é do juiz e não do juízo, de modo que não implica deslocamento de competência da vara. O art. 48 da LOJDFT dispõe: “O Juiz de Direito, em suas faltas e impedimentos ocasionais, é substituído pelo da Vara da mesma competência e de numeração imediatamente superior”. No caso, contudo, não se aplica essa regra. Consoante ressaltou a decisão da Corregedoria, “a suspeição é motivo de afastamento da pessoa do Magistrado” e, “declarando-se suspeito o juiz, deverá assumir outro, preferencialmente em atuação no mesmo juízo. E, em não havendo tal possibilidade, aí sim os autos serão encaminhados a Magistrados que atue em Unidade Judicial diversa”. O referido artigo se aplica à hipótese em que todos os juízes de direito da vara, ou seja, titular e o substituto, não possam exercer a jurisdição, hipótese é que os autos serão remetidos para vara diversa. No caso em questão a juíza titular se declarou suspeita e, assim sendo, o seu substituto legal passou a responder pelo feito, tal qual prevê a legislação e o ordenamento jurídico vigentes. Nesse sentido, os artigos 46 e 47 da LOJDFT preconizam, respectivamente, que “compete aos Juízes de Direito Substituto substituir e auxiliar os Juízes de Direito” e que “o Juiz de Direito Substituto designado para auxiliar Juiz de Direito terá competência para funcionar em quaisquer processos em curso na Vara”. Dessa forma, em havendo suspeição do Juiz de Direito Titular da unidade judiciária, incumbe ao Juiz de Direito Substituto em exercício na unidade analisar e decidir sobre pedidos nos feitos na mesma unidade, no exercício da sua jurisdição. Destaca-se, ademais, que a insatisfação da parte quanto à eventual equivoco jurídico do magistrado ou violação de direitos deve ser buscada na via jurisdicional apropriada. Dessa forma já decidiu este Conselho: “CONSELHO ESPECIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. ATOS DE NATUREZA JURISDICIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS QUE CONFIGUREM INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NEGADO PROVIMENTO. 1. A Reclamação Disciplinar não é a via adequada para insurgência contra atos de natureza eminentemente jurisdicional, pelo que a parte deve se valer do instrumento recursal próprio previsto na legislação processual. 2. Não demonstrado pela Reclamante qualquer conduta que, minimamente, importe em infração disciplinar pelo Magistrado, o arquivamento é providência que se impõe. 3. Recurso administrativo conhecido e improvido. Unânime.” (Acórdão 1207616, PAD00122942019, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, data de julgamento: 27/9/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 41) (g.n.) “PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO PELA APURAÇÃO DE FALTA FUNCIONAL DE MAGISTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE JULGAMENTO REALIZADO POR TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. RECURSO INTEMPESTIVO E JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Este Conselho Especial e a Corregedoria da Justiça, no exercício de atribuições administrativas, não podem interferir no mérito dos julgamentos realizados pelos membros e órgãos do Poder Judiciário investidos de poderes jurisdicionais, sendo inviável a apresentação de representação contra magistrado para obter revisão de julgamento de sentença criminal transitada em julgado. (...)” (Acórdão 1405602, 07240418620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Conselho Especial Administrativo, data de julgamento: 15/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não se verifica qualquer indício de que a magistrada violou seus deveres funcionais, inexistindo razão apta a ensejar a reforma da decisão da Corregedoria que determinou o arquivamento da Representação. Dessa forma, por inexistirem indícios de falta funcional, entendo que o presente recurso é inadmissível, devendo ser DESPROVIDO LIMINAR E MONOCRATICAMENTE. Intimem-se. Comunique-se à Corregedoria Nacional de Justiça. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de julho de 2022 17:16:43. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator